Tribunal: TJDFT
Processo: 0018428-12.2015.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DISSONÂNCIA ENTRE O VEREDICTO E OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CASSAÇÃO DO JULGAMENTO EFETUADO PELO JURI POPULAR. RECURSO PROVIDO.
1. A decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente sendo cabível a anulação do julgamento, ao argumento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando demonstrado que os jurados desprezaram, por completo, o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos.
2. A flagrante dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos durante a instrução autoriza a cassação do julgamento efetuado pelo Júri Popular, que, diante do quadro delineado, optou pela absolvição, não amparada em qualquer elemento de convicção capaz de corroborar-lhe a veracidade. 3.1. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Cassação. Submissão dos réus a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
3. Recursos conhecido e provido.